Tribunal: TJPA
Processo: 0809409-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809409-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CAROLINE VIEIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO REFERIDO CARGO.

DESISTENCIA DE 1 CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. NÃO PREENCHIMNTO DE VAGA DESTINADA A PNE.
DIREITO DEMONSTRADO.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.

1.

O concurso público realizado ofereceu 5 vagas ( 4 para ampla concorrência e 1 para PNE) para o cargo de professor, sendo que a candidata foi aprovado na colocação nº 6, ou seja, fora do número de vagas.

2.

Quando a administração faz a chamada para assumir o cargo público demonstra inequivocamente sua necessidade de preenche-los, candidato aprovado na 3ª posição desistiu. Comprovado direito subjetivo da candidata diante da desistência na sua frente.

ACORDÃO

Acordam os Eminentes Desembargadores componentes das 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, processo nº 0809409-39.2019.814.0000, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA na Ação Ordinária que deferiu tutela antecipada para determinar a nomeação da Sra. Caroline Vieira Leite ao cargo de professor de Sociologia.

O Estado ingressou com o presente recurso
alegando que realizou o concurso C-173 oferecendo 4 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para PNE (portadores de necessidades especiais), sendo que a autora foi aprovada na 6 ª colocação. Requer a reforma da decisão e a aplicação de efeito suspensivo.

Em decisão preliminar apliquei o efeito suspensivo requerido, tendo em vista a aprovação fora do numero de vagas e a ausência de previsão para formação de Cadastro de Reserva.

Foi interposto Agravo Interno pela Agravada relatando que houve desistência do candidato aprovado na 3ª colocação para o concurso, o que geraria seu direito subjetivo a ingressar dentro do numero de vagas, estando na 5ª colocação.

Em contrarrazões o Estado alegou a ausência de previsão de Cadastro de Reserva, bem como o poder discricionário da Administração Pública em realizar o chamamento dos candidatos não aprovados no numero de vagas.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a análise de mérito.

Considerando que o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento possuem os mesmos fundamentos passo a análise conjunta do mérito.

No caso em análise o Estado do Pará ofereceu 5 vagas para o cargo de professor, sendo 4 para ampla concorrência e 1 para Portadores de Necessidades Especiais- PNE. A agravada relata que não houve aprovados para a vaga de PNE, e que o 3º colocado desistiu da vaga, estando atualmente ocupando um cargo no Estado do Alagoas.

Desta forma, resta claro que há duas vagas ofertadas no concurso, que pressupõe a existência de necessidade da Administração Pública em contratar, ainda em vacância.

Colaciono jurisprudência acerca do entendimento acima demonstrado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDAS PARA AMPLA

CONCORRÊNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese em que há previsão específica no edital do certame, as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência, quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência.

2. Demonstrada a ausência de pessoas com deficiência aprovadas no

certame, faz jus à vaga revertida à ampla concorrência o candidato aprovado e classificado, segundo a ordem classificatória final, nos termos do que expressamente dispõe o edital do concurso.

3. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a

segurança, reconhecendo à impetrante o direito líquido e certo à pretendida nomeação, como requerido na exordial. (MS 59.885/ STJ/ Jurisprudencia colacionada pelo MP de 2º grau).

O cerne da questão é que não há existência de Cadastro de Reservas para que possa se chamar com segurança o próximo na lista de aprovados, como se pressupõe em um primeiro estudo da matéria.

No entanto, após estudar detidamente a decisão do STJ, não observei qualquer restrição a existência ou não de cadastro de reservas, e não haveria razão de aplicar-lhe em prejuízo do candidato e da própria Administração Pública, que ao publicar o edital, indica a necessidade de preenchimento da vaga.

Ademais, se a própria Administração publicou uma ordem de classificação do concurso, fora do número de vagas, declarando-os aprovados, acredito estar suprida qualquer lacuna acerca de ordem de classificação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Julgamento similar já foi enfrentado por esta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NÍVEL SUPERIOR. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO RESERVA. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE 20 (VINTE) VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. REABERTURA POR DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE 02 (DOIS) CANDIDATOS CONVOCADOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE VAGA OFERTADA NO EDITAL. RECONHECIMENTO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E POSSE DAS CANDIDATAS NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.

1. Dado o desinteresse de determinado candidato em tomar posse, restando em aberto vaga prevista no edital do concurso público, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do número de vagas previstas no edital.

2. Com o ato de desistência/exoneração de duas candidatas anteriormente convocadas para vaga prevista no edital, nasceu para as ora recorrentes o direito líquido e certo a serem convocadas para

comprovação da habilitação para o cargo e demais etapas seguintes, com vistas à nomeação e à posse no concurso público em questão. Precedentes do STF, STJ e deste E. TJ/Pa.

3. No caso, restou comprovada a existência de dois cargos vagos, por desistência/exoneração de candidato habilitado, dentre as 20 (vinte) vagas ofertadas no certame.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação e posse das impetrantes/apelantes no cargo Professor

Educação Infantil (cargo 118), polo Planalto BR Santarém

Curuá-Una, desde que preenchidos os requisitos legais e editalíssimos concernentes à regularidade de sua habilitação. (2018.02983750-66, 193.775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Desta forma, concluo pela configuração do direito da candidata, tendo em vista a necessidade da administração demonstrada quando publicou o edital e convocou os candidatos aprovados, considerando o número de vagas ofertadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de 1º grau. É como voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/07/2020